Tribunal: TJPA
Processo: 0853195-30.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853195-30.2024.8.14.0301

APELANTE: RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. SUPRESSÃO DE AULAS SUPLEMENTARES SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO REMUNERATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de servidor público estadual em readaptação funcional definitiva, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que suprimiu, sem processo administrativo e motivação formal, aulas suplementares que integravam sua remuneração habitual. A decisão agravada determinou o restabelecimento da remuneração, o pagamento das diferenças salariais, a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a supressão de parcela remuneratória (aulas suplementares) percebida por servidor em readaptação funcional definitiva, sem processo administrativo e sem motivação formal; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada violou a Súmula Vinculante 37 ao reconhecer direito à manutenção da remuneração habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A supressão de parcelas remuneratórias com repercussão patrimonial concreta exige a observância do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, conforme decidido pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296).

A ausência de formalização de ato administrativo específico e motivado caracteriza nulidade do ato, especialmente quando afeta servidor em situação funcional diferenciada, como a readaptação definitiva.

A retirada de parcelas remuneratórias habituais, ainda que eventuais, demanda procedimento administrativo regular, sob pena de violação aos princípios da legalidade, motivação, contraditório, ampla defesa e proteção da confiança legítima.

A decisão agravada não cria regime jurídico novo, tampouco viola a Súmula Vinculante 37, pois se limita a exercer controle de legalidade sobre ato administrativo que afetou a esfera jurídica do servidor.

A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à necessidade de motivação e processo administrativo para redução remuneratória, mesmo em se tratando de verbas não incorporadas.

A condição especial do servidor — em readaptação funcional definitiva — exige proteção reforçada contra atos administrativos que afetem sua remuneração sem justificativa formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
co
nhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A supressão de parcelas remuneratórias com efeitos concretos, ainda que de natureza eventual, exige motivação formal e prévio processo administrativo.

A readaptação funcional definitiva impõe proteção reforçada ao servidor, sendo nulo o ato que reduz sua remuneração habitual sem observância ao devido processo legal.

O controle judicial de legalidade não ofende a Súmula Vinculante 37 quando visa garantir o respeito às garantias constitucionais e administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, Remessa Necessária nº 0804464-16.2020.8.14.0051, Rel. Desª
Ezilda
Pastana Mutran, j. 02.05.2022; TJPA, Apelação nº 2019.01876237-15, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.05.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/02/2026 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de
RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA
, para reconhecer a nulidade da redução remuneratória de servidor público estadual em readaptação funcional definitiva, com determinação de restabelecimento da remuneração e condenação ao pagamento das diferenças salariais e danos morais (R$ 5.000,00), além da inversão do ônus sucumbencial.

A decisão agravada
(ID 32087174)
fundamentou-se na nulidade do ato administrativo que suprimiu, sem processo regular e motivação formal individualizada, as aulas suplementares do servidor, gerando redução remuneratória. Destacou a aplicação do Tema 138 do STF (RE 594.296), da Teoria dos Motivos Determinantes e dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O Agravante sustenta, em síntese (
ID
32999823):

(i) que não há previsão legal para jornada de 55 horas semanais no regime jurídico dos professores da rede estadual, sendo as aulas suplementares parcela eventual, precária e condicionada;

(
ii
) que a decisão agravada criou regime jurídico inexistente e violou a Súmula Vinculante 37;

(
iii
) que não houve redução de vencimento do cargo efetivo, mas simples supressão de parcela não incorporada, de natureza transitória; e

(
iv
) que não se aplica o Tema 138/STF ao caso concreto, pois não houve desfazimento de vantagem incorporada nem necessidade de processo administrativo.

Em contrarrazões (
ID
33153465), o recorrido sustenta:

(i) que o agravo não enfrenta o fundamento determinante da decisão, qual seja, a nulidade do ato por falta de processo administrativo e motivação formal;

(
ii
) que houve repercussão patrimonial concreta, atraindo a incidência do Tema 138/STF;

(
iii
) que a jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à necessidade de contraditório para atos com efeitos concretos; e

(
iv
) que o agravado encontrava-se em readaptação definitiva, exigindo proteção reforçada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida ao colegiado diz respeito à legalidade do ato administrativo que suprimiu aulas suplementares anteriormente percebidas por servidor estadual em situação de readaptação funcional definitiva, sem instauração de processo administrativo e sem motivação formal individualizada, com repercussão patrimonial concreta.

A decisão agravada, ao reconhecer a nulidade do ato, amparou-se na incidência do Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/STF), segundo o qual, quando o desfazimento de ato administrativo acarreta efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, é imprescindível a observância do devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de
obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

No caso, há elementos suficientes para concluir que a supressão das aulas suplementares, sem qualquer formalização de ato administrativo específico e motivado, e sem oportunização de defesa ao servidor, configurou manifesta afronta às garantias do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, ao art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.784/99, bem como à Teoria dos Motivos Determinantes, aplicável aos atos administrativos com efeitos concretos.

A defesa do Estado sustenta que as aulas suplementares têm natureza eventual, não integram a jornada regular e podem ser livremente suprimidas. No entanto, à luz do princípio da proteção da confiança legítima, mesmo vantagens eventuais, quando percebidas por longo período e integrando a remuneração habitual do servidor, demandam formalização administrativa adequada para sua retirada, mormente quando se trata de servidor em condição funcional especial, como a readaptação definitiva.

A jurisprudência
desta Corte de
Justiça é pacífica no sentido de que a motiva
ç
ão constitui elemento essencial do ato administrativo, devendo ser clara, específica e congruente:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato
que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora:
Ezilda
Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

Não se trata, como alega o Estado, de criação judicial de regime jurídico ou afronta à Súmula Vinculante 37, mas de controle jurisdicional de legalidade e de respeito à forma e aos limites da autotutela administrativa.

C
abe registrar que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado a necessidade de procedimento administrativo regular para a supressão de parcelas remuneratórias com repercussão patrimonial, mesmo quando se
tratam
de verbas não incorporadas, conforme julgado da
1
ª Turma de Direito Público:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃODA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR.
1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza acargahorária, nem remova imotivadamente os professores;
2
- Ato coator consistente nareduçãoda jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o atoadministrativoque resulta emreduçãona remuneração dos servidores sem o devidoprocessolegal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como areduçãoda jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida. (TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13,
Publicado
em Não Informado(a)). (grifo nosso)

O
servidor encontrava-se em regime de readaptação funcional definitiva, e as aulas suplementares integravam sua remuneração habitual por período prolongado. Sua retirada abrupta, sem qualquer motivação formal, caracterizou ato nulo, com manifesta repercussão patrimonial e vulneração à dignidade da pessoa humana, à legalidade, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, que encontram respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

A controvérsia não reside na possibilidade de supressão de parcela eventual, mas na forma como a Administração o fez, desrespeitando garantias essenciais do Estado Democrático de Direito. A decisão agravada promove a restauração da legalidade, da transparência administrativa e da proteção à confiança legítima do servidor readaptado, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática
agravada
, pelos seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém,
09
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 19/02/2026